Tribunal: TJDFT
Processo: 0727984-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental aviado por M. V. C. C. M. almejando a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação a ser interposta em face da sentença que julgara liminarmente improcedente a pretensão que aviara nos autos da ação cominatória que aviara em desfavor em desfavor da Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE. O pedido visara a cominação, à entidade acionada, da obrigação de promover a matrícula do peticionante no curso pertinente ao ensino de jovens e adulto, aplicando-lhe as provas correspondentes e expedindo-se o certificado de conclusão do ensino médio necessário à realização de matrícula em curso de ensino superior, acaso aprovado. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão incidental que veiculara, argumentara, em suma, necessitar de provimento judicial que a autorize a realização de matrícula perante a instituição de ensino demandada, viabilizando o acesso à conclusão do ensino médio de forma acelerada, em tempo hábil a possibilitar sua matrícula no ensino superior e iniciar os estudos no 2o semestre de 2024, considerando que o centro de ensino negara-lhe o acesso às provas para conclusão do ensino médio via do sistema Educação de Jovens e Adultos - EJA. Pontuara fazer jus à prestação postulada, aduzindo que o êxito no vestibular traduziria prova robusta de sua maturidade e capacidade intelectual. Aludindo ao teor dos artigos 38 e 44, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, verberara que a interpretação literal dos dispositivos evidenciaria que a garantia de vaga no ensino superior brasileiro depende da conclusão do ensino médio e da aprovação em vestibular e que os exames supletivos para conclusão do ensino médio somente serão aplicados para maiores de 18 anos. Sustentara que, entrementes, a jurisprudência desse sodalício estaria orientada ao entendimento de que a previsão legal indicada deve ser atenuada, apreciando-se o caso concreto de conformidade com suas peculiaridades, não se afigurando razoável ou constitucional o estabelecimento de idade mínima como fator único para a realização de exames supletivos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental aviado por M. V. C. C. M. almejando a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação a ser interposta em face da sentença que julgara liminarmente improcedente a pretensão que aviara nos autos da ação cominatória que aviara em desfavor em desfavor da Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE. O pedido visara a cominação, à entidade acionada, da obrigação de promover a matrícula do peticionante no curso pertinente ao ensino de jovens e adulto, aplicando-lhe as provas correspondentes e expedindo-se o certificado de conclusão do ensino médio necessário à realização de matrícula em curso de ensino superior, acaso aprovado. Pontuado o objeto da pretensão incidental, inicialmente deve ser examinada a admissibilidade do instrumento elegido pela requerente. Consoante pontuado, manejara a requerente pedido incidental à ação de conhecimento que aviara almejando, em suma, a concessão de provimento judicial que agregue efeito suspensivo à apelação que informara pretender interpor. Alinhadas essas premissas, resplandece inexorável que a pretensão não comporta conhecimento, porquanto carece de pressuposto de admissibilidade, uma vez que a pretensão de concessão de efeito suspensivo a apelo pressupõe a subsistência de apelação já interposta pelo peticionante. De conformidade com o estatuto processual vigente, aviado apelo em face do provimento singular que rejeitara o pedido, o legislador assegura à parte a formulação de pedido volvido a antecipar-lhe a tutela negada, conquanto objeto de resolução meritória (CPC, art. 299), o que se compreende com o chamado efeito suspensivo ativo agregável ao recurso de apelação. O pedido deverá ser dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, §3o, do novel estatuto legal[1] em compasso com o disposto naquele outro preceptivo. Outrossim, formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao apelo, ou seja, a concessão de tutela provisória em descompasso com o já decidido, caso a parte demonstre a probabilidade de provimento do recurso que interpusera ou se, sendo relevante a fundamentação desenvolvida, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, poderá o relator suspender a eficácia da sentença ou contemplá-la com a postulação provisória[2]. Em qualquer hipótese, entrementes, sobeja a exigência de subsistência de apelação já interposta, ressoando inviável a formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo a apelo inexistente, inclusive porquanto configuraria, acaso acolhida a postulação, situação de provimento condicional lastreado em circunstância futura e hipotética – manejo de recurso de apelação. Confira-se, quanto ao tema, elucidativo escólio catedrático adiante transliterado[3]: “(...) Concessão de efeito suspensivo. Mesmo nos casos em que a apelação for recebida tão somente no efeito devolutivo, permite-se suprimir essa possibilidade com a atribuição de efeito suspensivo (art. 1.012, § 4o). Consoante o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 1.012, para a concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o, deve o apelante, em petição dirigida ao tribunal (caso ainda não distribuída a apelação interposta) ou diretamente ao relator (se já distribuído o recurso), demonstrar um dos seguintes requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso ou (ii) fundamentação relevante, somada ao perigo de risco de dano grave ou de difícil reparação. O pedido de atribuição de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a interposição da apelação. (...)” Aludida sistemática se aplica à hipótese de efeito suspensivo ativo – tutela provisória (CPC, art. 299) -, pois visa a parte, de qualquer forma, obter provimento negado originalmente, e não é viável que subsista pedido autônomo após solução da lide em ambiente processual originário. Em suma, a formulação de pedido de agregação de efeito suspensivo, seja sob essa formatação ou sob a forma de provimento ativo, pressupõe a subsistência de apelo, inclusive porque, não formulado, operar-se-á a coisa julgada. No caso, tendo em vista que sequer subsiste apelação interposta, o requerimento carece de pressuposto de admissibilidade, ressoando impassível de conhecimento. Ademais, ainda que viável, a argumentação desenvolvida e a postulação renovada carecem de plausibilidade, porquanto destoam de teses firmadas em sede de IRDR, por esta Casa de Justiça, e pelo Superior Tribunal de Justiça, em ambiente de julgamento de recursos repetitivos. Ou seja, ainda que viável fosse se conhecer da postulação nesse instante, está desaparelhada de pressuposto passível de ensejar a concessão da tutela pretendida, ainda que em ambiente provisório. Com lastro nos argumentos alinhados, afirmo, então, a inadmissibilidade da pretensão formulada, pois inviável seu manejo almejando a concessão de efeito suspensivo ativo a apelo insubsistente, colocando termo ao incidente, sem exame do pleito que fizera seu objeto. Custas pela requerente. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” [2] - “§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” [3] - DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018.